Tribunal: TJMT
Processo: 1025411-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1025411-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 361.839.971-53 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025411-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jose Raimundo Pereira dos Santos

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda trata, em síntese, da ocorrência de débitos que o autor alega não terem sido autorizados em sua conta corrente no período de 04 a 10/2020, referentes a tarifa de pacote de serviços, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição bancária.

2. Os documentos juntados aos autos pelo reclamado evidenciam a contratação expressa pelo autor dos serviços impugnados, por termo de adesão assinado, sendo as tarifas subsequentes registradas de forma compatível com o contratado.

3. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“Após análise das provas produzidas no processo, contatou-se que a parte ré logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, comprovando o fato impeditivo do alegado direito da parte autora, uma vez que trouxe aos documentos que comprovam a licitude das cobranças, id 194828773.

Assim, os elementos juntados aos autos evidenciam a falta de verossimilhança das alegações do autor.

Dessa forma, concluo pela improcedência da ação, pois uma vez comprovada a licitude das cobranças, tendo em vista a juntada de contrato assinado.”

4
.
Não se vislumbra conduta ilícita da instituição financeira. A mera alegação de descontos indevidos, sem demonstração de fraude ou erro, não autoriza repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) nem indenização por dano moral.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025